Tribunal: TJBA
Processo: 8049979-05.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049979-05.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE LEUD SOARES DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
AGNALDO FELIPE DO NASCIMENTO BASTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

RC06

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. REVISÃO DE CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485/STF. DESPROVIMENTO.

Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da correção de prova discursiva em concurso público para o Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, regido pelo Edital SAEB nº 02/2019.

O recorrente sustenta que a banca examinadora incorreu em equívocos na correção da prova discursiva, além de alegar violação aos princípios da motivação, publicidade e contraditório, requerendo a revisão integral da avaliação.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível ao Poder Judiciário revisar os critérios de correção e a nota atribuída em prova discursiva de concurso público, bem como se houve violação aos princípios da motivação, publicidade e contraditório.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853/CE (Tema 485), firmou entendimento de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na correção de provas ou na atribuição de notas, ressalvadas hipóteses excepcionais de ilegalidade, teratologia ou manifesta incompatibilidade com o edital.
5. No caso concreto, não se verifica qualquer ilegalidade ou erro material flagrante. Os temas cobrados na prova discursiva encontram respaldo no conteúdo programático do edital, inexistindo incongruência apta a justificar intervenção judicial.
6. A pretensão recursal busca, em verdade, a reavaliação do conteúdo da prova e dos critérios técnicos adotados pela banca examinadora, providência vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.
7. O espelho de correção foi disponibilizado ao candidato, e o recurso administrativo foi regularmente analisado, sendo suficiente a motivação apresentada nos moldes do edital. Não se exige justificativa pormenorizada para cada desconto de pontuação.
8. Inexistem elementos que evidenciem violação aos princípios da motivação, publicidade, contraditório ou ampla defesa, sendo a mera discordância do candidato com a nota atribuída insuficiente para invalidar o ato administrativo.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.04.2017 (Tema 485).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049979-05.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSÉ LEUD SOARES DA SILVA JUNIOR e como apelado ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator.